Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA EDUARDA SOUSA DE CARVALHO, ora agravante, contra decisão que indeferiu medida liminar em Mandado de Segurança visando à reanálise da pontuação atribuída à agravante na etapa de análise curricular do processo seletivo para ingresso na Residência Médica da SES/DF. A agravante sustenta que apresentou quatro certificados enquadráveis no Tópico F do edital (“Comunicação em congressos, seminários, simpósios, fóruns e jornadas científicas”), porém apenas um deles foi computado, resultando na atribuição de 0,2 ponto, quando deveria ser 0,8 ponto. Registra-se que o feito foi inicialmente submetido ao plantão judicial, ocasião em que o magistrado plantonista indeferiu a apreciação do recurso no regime de plantão, determinando a remessa dos autos ao relator natural, sem exame de mérito. Preparo devidamente recolhido, ID 80328507. É o relatório. Decido. I - Admissibilidade O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço do Agravo. II – FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC, a concessão de tutela recursal exige a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A controvérsia diz respeito à correta interpretação do Item 12.18.5 do Edital, que disciplina a forma de pontuação relativa à comunicação em eventos científicos. O dispositivo exige apenas a comprovação de apresentação em congresso, simpósio, fórum ou jornada científica, seja na forma oral, pôster, painel ou banner. O edital não estabelece distinção entre autoria individual ou coletiva, tampouco restringe modalidades específicas de apresentação. Também prevê que, na dúvida sobre a modalidade, o certificado deve ser pontuado ao menos como participação (item E), e não desconsiderado. A análise preliminar dos documentos apresentados (IDs 262833757, 262833759, 262833761 e 262833763) revela que, em juízo de cognição sumária, há elementos que indicam efetiva comunicação científica, inclusive na condição de relatora de trabalho, conforme certificado ID 262833761. A decisão agravada acabou por adotar critérios mais restritivos que os previstos no edital, ao desconsiderar certificados com fundamento na existência de coautoria ou na natureza da atividade desenvolvida, divergindo da orientação dos tribunais pátrios quanto ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e à vedação ao excesso de formalismo. O cronograma do certame indica iminente encerramento da fase de classificação, com divulgação do resultado final em 26/01/2026, além do início da etapa de escolha dos cenários entre 29 e 31 de janeiro. Restam caracterizados, portanto, os requisitos do art. 300 c/c art. 1.019, I, do CPC. III – Dispositivo Ante o exposto, DEFIRO a tutela recursal, para determinar que a autoridade coatora (IADES/SES-DF), proceda à reanálise individual dos certificados apresentados pela agravante referentes ao Tópico F (IDs 262833757, 262833759, 262833761 e 262833763), observando fielmente os critérios previstos no edital do certame; Atribua a pontuação correspondente (0,2 ponto por certificado), até o limite máximo previsto de 1,0 ponto, sempre que atendidos os requisitos editalícios; Promova a retificação da nota da candidata, caso decorrente da reanálise, antes da homologação do resultado final do processo seletivo. Comunique-se, com urgência, à autoridade coatora. Confiro força e mandado à presente decisão. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para apresentação das contrarrazões Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador